Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717894-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN LOIS GOMEZ DE CABALLERO, F. D. M. C., MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Após a interposição do Recurso Especial em face do Acórdão que reduziu o valor da condenação que fora imposta à Ré (TAM LINHAS AÉREAS S/A), os Autores apresentaram a petição ID 24578966, em que requerem a transferência do valor depositado pela Ré a título de pagamento, conforme petição ID 22426763 e guia de depósito ID 22426764. É o relato do necessário. Decido. O pagamento do valor da condenação pela Ré, demonstrando seu conformismo com o Acórdão objeto do Recurso Especial interposto pelos Autores, torna incontroverso o valor já depositado, que, diante do princípio da non reformatio in pejus não poderá ser reduzido, de modo que não há possibilidade de prejuízo para a Ré em caso de liberação imediata da quantia para os Autores. Assim, acrescido princípio da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, DEFIRO O PEDIDO formulado pelos Autores na petição ID 24578966, para determinar a transferência do valor constantes na guia de depósito judicial ID 22426764 para a conta bancária indicada no mencionado petitório. Após, encaminhem-se os autos à Eg. Presidência para o exame de admissibilidade do REsp. Cumpra-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 14:49:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador